Tribunal: TJDFT
Processo: 0750715-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA ENTRE IRMÃS. LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAM
1. Reclamação criminal ajuizada pela vítima contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência, sob a alegação de que o caso não configura violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se a suposta agressão ocorrida entre irmãs pode ser enquadrada como violência doméstica e familiar contra a mulher, para fins de aplicação da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação de parentesco entre ofensora e vítima, por si só, não justifica a incidência da Lei Maria da Penha, sendo necessário demonstrar que a agressão foi motivada pelo gênero da vítima, em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência no âmbito das relações domésticas e familiares.
4. No caso concreto, o conflito entre as partes tem origem em assuntos de natureza familiar. Não foram encontrados indícios de vulnerabilidade ou subordinação da vítima em relação à ofensora.
5. A necessidade de motivação baseada no gênero, prevista no caput, do artigo 5o, da Lei no 11.340/2006, não foi atendida no caso, pois a agressão não se fundamenta em desigualdade estrutural entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Reclamação julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Lei Maria da Penha exige a demonstração de violência baseada no gênero da vítima, caracterizada por situação de vulnerabilidade ou desigualdade estrutural no âmbito das relações domésticas e familiares.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 5o, caput; artigo 40-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1806023, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 24.01.2024; TJDFT, Acórdão no 1316360, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 04.02.2021